Tribunal: TJDFT
Processo: 0704822-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. ART. 2o E 13 DA LEI N. 6.477/77. PROCESSO DISCIPLINAR. NULIDADE. PROVA PERICIAL. REGULARIDADE. DOENÇA PSIQUIÁTRICA. INEXISTÊNCIA. LAUDO IML. IDONEIDADE.
1. Afasta-se a alegação de nulidade da sentença ante a ausência de vício na apreciação de conduta praticada por policial militar em processo administrativo, por conta do Conselho de Disciplina fundamentar a sua decisão em conclusão de laudo pericial realizado pelo Instituto Médico Legal, uma vez que restou demonstrado que, ao tempo dos fatos investigados, o acusado não possuía alteração na sua capacidade de entendimento na prática de seus atos.
2. É desnecessária a realização de prova pericial se há nos autos prova documental suficiente ao deslinde da demanda, especialmente se o laudo pericial realizado pelo IML atesta a condição psiquiátrica do acusado ao tempo dos fatos investigados e se a documentação acostada pela parte não contradiz a conclusão do órgão especializado em perícia técnica.
3. A conduta praticada pelo policial militar, o qual teve garantido o seu direito ao contraditório e a ampla defesa no processo administrativo, notadamente quando foi intimado pelo seu comandante acerca da data do julgamento, está prevista nos artigos 2o e 13, IV, b, da Lei n. 6.477/77, o que fundamenta a sua exclusão a bem da disciplina das fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal.
4. Negou-se provimento ao recurso.